Tribunal: STF
Processo: HC 109355
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Crimes de furto qualificado, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro praticados, especialmente, contra instituições bancárias, e com uso da internet. Alegada falta de fundamentação das prisões preventivas. Não ocorrência. Fundamentação idônea. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Presença de condições subjetivas favoráveis aos pacientes. Circunstâncias que não obstam as segregações cautelares, pois presentes elementos concretos a justificá-las. Precedentes. Excesso de prazo na conclusão da instrução criminal. Não ocorrência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes.



    1. A análise do decreto prisional em questão autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos suficientes para justificar a privação processual da liberdade dos ora pacientes, porque revestido da necessária cautelaridade, não sendo suficientes os argumentos da impetração para justificar a revogação daquela prisão.



    2. A demonstração de condições subjetivas favoráveis aos pacientes não obstam as segregações cautelares, desde que presentes, como no caso, elementos concretos a recomendarem a sua manutenção (HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; e HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08).



    3. No que concerne à alegação de excesso de prazo, do mesmo modo, não se vislumbro constrangimento ilegal flagrante. Com efeito, não há nos autos comprovação de que eventual demora estaria ocorrendo por inércia do Poder Judiciário. Anote-se que o prazo transcorrido entre as prisões preventivas, ocorridas em 10/11/10, e a presente data, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo o excesso, mormente se consideradas as particularidades do caso concreto, a saber, a pluralidade de réus (15 pessoas) e a complexidade do feito, conforme bem demonstrado pelo juízo de origem.



    4. Habeas corpus denegado.